Tribunal: TJMT
Processo: 1004390-81.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004390-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (AGRAVANTE), EDNA GONCALVES DA COSTA ASSUNCAO - CPF: 631.800.651-68 (AGRAVADO), MONTINA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.681.238/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON LOPES DE ASSUNCAO - CPF: 045.405.611-70 (AGRAVADO), PHELIPE LOPES DE ASSUNCAO - CPF: 047.679.791-88 (AGRAVADO), K. A. C. - CPF: 047.677.881-61 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RICARDO MORAES ALVIM - CPF: 044.157.396-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS.
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004390-81.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.

AGRAVADO: EDNA GONCALVES DA COSTA ASSUNCAO, ROBSON LOPES DE ASSUNCAO, PHELIPE LOPES DE ASSUNCAO, K. A. C.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
NÃO CONHECIMENTO
– APLICABILIDADE DO ARTIGO 1.015 DO CPC –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM

– NÃO CONFIGURAÇÃO –
PRELIMINARES REJEITADAS
–
PRECLUSÃO – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – INTIMAÇÃO DA SEGURADORA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FUNERAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONCORDÂNCIA EM ARCAR COM OS GASTOS FUNERÁRIOS – RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –

RECONHECIMENTO PELAS EXEQUENTES –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A decisão proferida em Cumprimento de Sentença é impugnável por Agravo de Instrumento (artigo 1.015, parágrafo único, do CPC).

Não carece de fundamentação a sentença em que estão presentes todos os elementos previstos no artigo 489, I, II e III, do CPC.

Quando a matéria arguida se encontra intrinsecamente relacionada ao mérito, a análise deve ser conjunta.

Se a Seguradora concordou com o pagamento das despesas funerárias, não procede sua insurgência contra essa quitação, sobretudo se tais gastos constam no dispositivo da sentença como condenação em
danos materiais
, o que torna despropositada a afirmação de que estavam inclusas na cobertura por
danos corporais
(que foram adimplidos).

O reconhecimento, pela exequente, de que a verba honorária sucumbencial foi paga impede que seja novamente pleiteada.

A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004390-81.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.

AGRAVADO: EDNA GONCALVES DA COSTA ASSUNCAO, ROBSON LOPES DE ASSUNCAO, PHELIPE LOPES DE ASSUNCAO, K. A. C.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1004390-81.2021.8.11.0000 de decisão da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização, determinou
“a intimação da seguradora a fim de que efetue o depósito no prazo de 15 dias, dos Danos materiais decorrentes das despesas de funeral na quantia de R$ 6.899,69, acrescidos da multa de 10% e honorários de 10%, sobre pena de execução forçada, totalizando a quantia de R$ 8.348,62 (oito mil trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos)
”. E que,
“Aguarde-se o pagamento pela seguradora, dos danos decorrente das despesas com de funeral, sob pena de penhora”
e,
“Quanto aos honorários sucumbenciais, embora a alegação da seguradora, a questão já foi decidida nos autos, no sentido de que há cobertura na apólice para tanto.”

A agravante alega que o feito, julgado parcialmente procedente, foi ajuizado em razão de acidente de trânsito ocorrido em 1º-10-2014, que vitimou José Lopes de Assunção.

Aduz que já pagou os R$914.274,24 que lhe competiam da condenação e que mesmo assim a parte agravada deu início ao Cumprimento de Sentença
“por entender que ainda restava pendente o remanescente da condenação em relação aos danos morais, às despesas com funeral, ao pensionamento e honorários sucumbenciais e recursais”
.

Destaca que “
a quantia referente ao funeral, está inclusa na cobertura de Dano Corporal e não na de Dano Material e que esta foi paga na integralidade em outubro de 2019, no valor atualizado de R$829.340,22 já inclusos os honorários, bem como foi que pago a integralidade em outubro de 2019 da cobertura de danos morais já incluso os honorários, no valor atualizado de R$82.934,02 e portanto, somando as duas coberturas, mais R$2.000,00 de honorários recursais, chega-se ao total pago, qual seja: R$914.274,24”.

Afirma que a única verba não quitada é exatamente a parte ilíquida da sentença, que trata de eventual perda total do veículo e ainda está pendente de verificação.

Argumenta, que, no entanto, o juízo
a quo
determinou que
“aguardasse o pagamento pela seguradora, dos danos decorrente das despesas com de funeral, sob pena de penhora e que em relação aos honorários sucumbenciais, embora a alegação da seguradora, a questão já foi decidida nos autos, no sentido de que há cobertura na apólice para tanto”
(
sic
Id n. 79826967, pág. 4).

Informa que opôs Embargos de Declaração contra esse
decisum “justamente por já ter várias vezes esclarecido sobre as coberturas que foram contratadas e esgotadas com o pagamento da condenação, sobretudo ao fato do magistrado ter constado na decisão que já havia sido decidido nos autos sobre os honorários sucumbenciais e que havia cobertura para tanto”
(Id n. 79826967, pág. 5).

Acrescenta que os Declaratórios não foram providos, de modo que o juiz
“não se atentou novamente ao fato de que esta Cia/Agravante já pagou os honorários sucumbenciais nos depósitos realizados de dano corporal e moral, determinando o prosseguimento dos autos, decisão esta que ora se agrava”
(Id n. 79826967, pág. 5).

Esclarece que demonstrou ter atualizado os cálculos da condenação e inserido a sucumbência em ambas as verbas, mas que o valor resultante superava as próprias coberturas de dano corporal e moral. Assim, como a condenação foi limitada ao montante contratado, que depositou nos autos, esse seria o limite máximo de sua responsabilidade.

Argui que a decisão não está fundamentada como mandam os artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489, §1º, I a VI, do CPC, pois na apólice há cobertura para os honorários sucumbenciais, mas não a especifica. Entende, que, dessa maneira, sua reforma é necessária.

Destaca que, de qualquer maneira,
“a condenação de danos morais com honorários de sucumbência foi de R$385.444,00 à época, mas o limite contratado de cobertura foi de R$60.000,00. Assim a Cia depositou este valor atualizado. Da mesma forma em relação aos danos corporais, a condenação do funeral com a pensão e honorários já superava e muito a importância segurada, que era de R$600.000,00. Por isso, a Cia depositou este valor atualizado”
(Id n. 79826967, pág. 9).

Assegura, inclusive, que o valor dos honorários pode ser levantado pelo advogado dos agravados, até porque no cálculo está expresso separadamente da quantia principal.

Efeito suspensivo deferido (Id n. 80392967).

Na contraminuta, a terceira interessada aponta a inadmissibilidade do Agravo, uma vez que foi interposto contra decisão que rejeitou Embargos de Declaração, o que não se enquadraria em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.015 do CPC, além de preclusão da matéria. Pugna pelo não conhecimento do Recurso e pelo prequestionamento. No mérito, busca o não provimento (Id n. 82871978).

Os agravados postulam na contraminuta a condenação da agravante nas penas por litigância de má-fé, e o não provimento do Recurso (Id n. 83109990).

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento parcial (Id n. 86607465).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004390-81.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.

AGRAVADO: EDNA GONCALVES DA COSTA ASSUNCAO, ROBSON LOPES DE ASSUNCAO, PHELIPE LOPES DE ASSUNCAO, K. A. C.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Na contraminuta, a terceira interessada argui a inadmissibilidade do Agravo, visto que interposto contra decisão que rejeitou Embargos de Declaração, o que não se enquadraria em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.015 do CPC.

No entanto, referido
decisum
tem caráter integrativo do anterior, prolatado em Cumprimento de Sentença. Por conseguinte, o Recurso é pertinente (artigo 1.015, parágrafo único, do CPC).

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A agravante argui que a decisão não está devidamente fundamentada, pois na apólice estaria incluída cobertura para os honorários sucumbenciais. Porém, não a especifica. Entende, dessa maneira, que é necessária a sua reforma.

Contudo, as justificativas constam em decisões precedentes.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE PRECLUSÃO

A terceira interessada aponta preclusão da matéria e pede o não conhecimento do Recurso.

A questão se confunde com o mérito e com ele será apreciada.

MÉRITO

Em 11-3-2016 o juízo da causa definiu (Id n. 301119466 dos autos originários):

“A seguradora executada compareceu aos autos de ID n. 25846935, efetuando o pagamento de R$ 914.274,24, sendo R$ 82.934,02 (referente ao dano moral previsto na apólice) e R$ 829.340,22 (referente aos danos corporais).

Verifica-se que ainda pende por parte da seguradora o pagamento dos honorários sucumbenciais, os danos materiais com as despesas com funeral e também do veículo a ser liquidado.

Assim, determino a intimação da seguradora a fim de que efetue no prazo de 15 dias o pagamento dos honorários sucumbenciais recursais, os danos materiais com as despesas com funeral, sob pena de multa de 10% e honorários de 10%.

Considerando que a seguradora depositou a sua cota parte prevista na apólice a título de danos morais, determino a intimação da executada MONTINA TRANSPORTES LTDA, para que no prazo de 15 dias efetue o pagamento do saldo remanescente do dano moral, sob pena de multa de 10% e Honorários de 10%
”.

Em 14-4-2020, na petição de Id n. 31240329 da lide de origem, as agravadas ressaltaram que, embora a agravante tenha quitado o montante a que foi condenada, não pagou a parte relativa aos honorários sucumbenciais recursais e nem a dos danos morais.

Sobre a ordem judicial para pagamento do funeral, a Seguradora questionou em 18-5-2020 que essa despesa estava inclusa na cobertura de dano corporal, e não material, e que a primeira foi paga na íntegra.

E em relação aos honorários sucumbenciais (R$2.000,00), assegurou que estavam inseridos no pagamento realizado pela Seguradora - R$82.934,02 de danos morais, R$829.340,22 de danos corporais, os quais, somados à verba honorária de R$2.000,00, totalizam a importância quitada, de R$914.274,24 (Id n. 32300604 da lide de origem). Por isso, entendem que são indevidos esses valores.

Os agravados reconheceram que os honorários recursais de R$2.000,00, realmente estavam englobados naquele pagamento, mas insistem em afirmar que a despesa com o funeral ainda é devida. Em razão disso, postulou o seu recebimento com acréscimo de multa de 10% e honorários advocatícios para esta fase, de 10%, o que perfaz R$8.348,62. Requer, inclusive, a penhora
on-line
(Id n. 32335395 dos autos de primeiro grau, em 19-5-2020).

Na decisão de Id n. 32412046 do processo originário foi consignado o seguinte (em 21-5-2020):

“
Diante dos esclarecimentos prestados pela Seguradora, quanto aos honorários recursais de R$ 2.000,00, e da concordância do exequente, julgo extinto também o cumprimento de sentença quanto a esse capítulos, e determino a expedição de alvará em favor dos exequentes
, sendo que os valores constam também da conta judicial n. 4500107179603.

A seguradora limitou-se ao depósitos dos danos corporais e danos morais no limite da apólice, motivo pelo qual na decisão de Id n. 30119466, reconheceu que ainda pende por parte da seguradora o pagamento dos honorários sucumbenciais, os danos materiais com as despesas com funeral e também do veículo a ser liquidado.

Posto isso,
determino a intimação da seguradora a fim de que efetue o depósito no prazo de 15 dias, dos Danos materiais decorrentes da despesas de funeral na quantia de R$ 6.899,69, acrescidos da multa de 10% e honorários de 10%
, sobre pena de execução forçada, totalizando a quantia de R$ 8.348,62 (oito mil trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos)”.

(Sem destaque no original).

Consoante petição de Id n. 38539168, pág. 1, dos autos de origem, em 8-9-2020 a Seguradora concordou em arcar com as despesas do funeral, nestes termos:

“Primeiramente esta Cia ressalta que em que pese a quantia referente ao funeral, estar inclusa na cobertura de Dano Corporal e não em Dano Material conforme consta do contrato, este não foi o entendimento de V. Excelência,
motivo pelo qual esta Cia não vê outra alternativa, portanto, requer prazo para o pagamento
."

(Sem destaque no original).

Em 18-9-2020 ficou assim decidido

“Proceda-se a Serventia judicial a juntada ao feito dos extratos das contas vinculados a esse processo e do feito originário n. 57955-92.2014.8.11.0041, e encaminhe-se os autos à Contadoria Judicial, conforme determinado nos decisórios de id n. 30119466 e 32412046.

Aguarde-se o pagamento pela seguradora, dos danos decorrente das despesas com de funeral, sob pena de penhora.

Quanto aos honorários sucumbenciais, embora a alegação da seguradora, a questão já foi decidida nos autos, no sentido de que há cobertura na apólice para tanto. (...)”
.

Em 20-10-2020, a Seguradora ingressou com Embargos de Declaração, que foram rejeitados (Id n. 49079718 do processo de primeiro grau), nos quais alegou, em síntese, que os gastos com o funeral e com os honorários advocatícios já foram pagos (Id n. 41798273 da lide principal).

Após minuciosa análise dos autos de origem, verifica-se que o recebimento pelos agravados dos honorários sucumbenciais de R$2.000,00 é incontroverso, bem como a concordância com o pagamento das despesas funerárias, até porque, ainda que não houvesse esse reconhecimento, referida verba consta no dispositivo da sentença como
danos materiais
, não sendo crível que estejam incluídos na cobertura destinada às lesões corporais.

Sobre a condenação da agravante em litigância de má-fé, não foi objeto da decisão recorrida e, ademais, nesta fase não ficou caracterizada nenhuma das situações a que alude o artigo 80 do CPC. Além do quê, segundo orientação d
o STJ, a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura por si só a intenção dolosa, imprescindível para a aplicação da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para reconhecer o pagamento, pela agravante, dos honorários sucumbenciais de R$2.000,00, e excluir do
decisum
eventual determinação nesse sentido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021